Tribunal: TJSP
Processo: 2187853-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Depósito judicial - Expurgos inflacionários do "Plano Collor I" (15/03/1990) e "Plano Collor II" (01/1991) – Decisão que rejeita a impugnação ofertada pelo executado aos cálculos apresentados pela exequente, fundada em excesso de execução do valor relativo ao "Plano Collor I" – Acórdão que a reforma parcialmente -

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Depósito judicial - Expurgos inflacionários do "Plano Collor I" (15/03/1990) e "Plano Collor II" (01/1991) – Decisão que rejeita a impugnação ofertada pelo executado aos cálculos apresentados pela exequente, fundada em excesso de execução do valor relativo ao "Plano Collor I" – Acórdão que a reforma parcialmente - Alegação de omissões quanto aos honorários sucumbenciais – Vícios inexistentes - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado SN2
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13258 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2187853-60.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargada: Sn2 Administração de Bens e Participações Ltda.
Comarca de São Paulo Foro Central - 18a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13258
Embargos de Declaração
Agravo de instrumento

Cumprimento de sentença Depósito judicial - Expurgos
inflacionários do “Plano Collor I” (15/03/1990) e “Plano
Collor II” (01/1991) Decisão que rejeita a impugnação
ofertada pelo executado aos cálculos apresentados pela
exequente, fundada em excesso de execução do valor
relativo ao “Plano Collor I” Acórdão que a reforma
parcialmente - Alegação de omissões quanto aos
honorários sucumbenciais Vícios inexistentes - Embargos
de declaração que extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o
intuito do embargante, para que as questões decididas
sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível
fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos
embargos Prequestionamento explícito incabível NCPC,
art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Santander (Brasil) S/A em relação ao venerando acórdão que deu parcial
provimento ao seu agravo de instrumento para decotar excesso de execução em
relação ao “Plano Collor I”.
Alega-se, neles, que o aresto embargado padece das
seguintes omissões: a) “relativa à aplicação à espécie dos arts. 85, §§ 1o e 2o, 513, §
1o, do CPC, segundos os quais, em vista da regra da sucumbência e da incidência
da responsabilidade objetiva do exequente no cumprimento de sentença, deve a ora
embargada suportar os ônus da sucumbência, com a sua condenação ao pagamento
dos honorários dos advogados do executado, em valor jamais inferior a 10% do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13258 - GC
3
excesso reconhecido”; b) “quanto ao entendimento formado pelo STJ no julgamento
do recurso especial repetitivo no 1.134.186/RS”.
É o relatório.
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante
para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se
possível fosse rever o que restou decidido.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido,
pronunciado de forma clara e objetiva quanto ao não arbitramento de
honorários advocatícios em desfavor do exequente, ora embargado, ficando
consignado, inclusive e de forma cristalina, que:
“No que tange a honorários advocatícios na Impugnação a
regra geral é de que são devidos em caso de acolhimento
com extinção do cumprimento de sentença parcial ou
totalmente.
Todavia, na particularidade do presente caso, no qual o ora
agravado deu início ao cumprimento de sentença a vista da
literalidade do dispositivo da sentença, inviável resulta
aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência,
razão pela qual deixo de fixar ou arbitrar honorários
advocatícios em desfavor do exequente”.
Vê-se, assim, que o embargante, na verdade, pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar
claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá
o embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
E não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13258 - GC
4
apontados motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e
Tucci: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que
restar vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção
ou repulsa de certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito:
havendo argumentos principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os
argumentos explícitos para o acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a
justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos segundos...” (TUCCI, José
Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São Paulo Saraiva 1987
p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C.
Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.”
(RT 654/192).
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)